Tribunal: CARF
Processo: 10880.904199/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.904199/2009-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.965 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de outubro de 2020
Recorrente
NOVA PENINSULA PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO IRPJ. COMPROVAÇÃO. DIREITO AO
CRÉDITO.
O reconhecimento de direito creditório, relativo a saldo negativo do IRPJ, para
ulterior compensação com débitos vencidos ou vincendos, condiciona-se à
demonstração de sua certeza e liquidez.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe à Recorrente apresentar as documentos comprobatórios para fazer jus à
compensação pleiteada.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO. SÚMULA CARF 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para reconhecer o valor de R$ 15.445,53 a título de saldo
negativo de IRPJ referente ao 4o trimestre do ano-calendário de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.904199/2009-89
Fl. 364
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 16-69.104, proferido pela 5a
Turma da DRJ/SPO, que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo parcialmente o direito creditório pleiteado.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório de fl. 03 que não homologou os PER/DCOMP vinculados ao saldo negativo
de IRPJ apurado no 4o trimestre do ano-calendário de 2003.
O crédito no montante de R$ 56.368,65 indicado no PER/DCOMP identificado sob no
12367.35610.280105.1.3.02-5615 foi analisado de forma eletrônica pelo sistema de
processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que emitiu o Despacho Decisório em
comento, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da requerente, pelo qual não foi
confirmado o saldo negativo de IRPJ disponível para compensação.
Segundo o Despacho Decisório em comento o contribuinte apurou na DIPJ
correspondente, saldo de imposto a pagar no montante de R$ 15.445,53.
O indeferimento do crédito indicado pelo contribuinte resultou na não homologação dos
PER/DCOMP(s) 34861.26505.220705.1.3.02-1043, 12367.35610.
280105.1.3.02-5615, 13303.71593.270405.1.3.02-5541 e 39876.22051.251005.1.3.02-
3610.
Cientificado em 30/01/2009, o contribuinte, irresignado, impugnou o despacho
decisório em 03/03/2009 manifestando a sua inconformidade às fls. 26 a 43, na qual
alega, em síntese, o seguinte:
Uma simples analise manual do caso antes da expedição do despacho decisório ora
impugnado. como deveria ter sido procedido pelo órgão da Secretaria da Receita
Federal do Brasil competente, evitaria a formação do presente contencioso
administrativo.
Ao verificar a DIPJ/04 da incorporada, integrada pelo 4o trim./03 (doc. 06). constata-
se que na linha 19 da Ficha 12A (Cálculo do IR sobre Lucro Real) de fato não há saldo
negativo de IRPJ informado, mas sim imposto a pagar no valor de RS 15.445,53.
· Entretanto. o contribuinte cometeu erros materiais no preenchimento tanto da DIPJ/04
como do PER/DCOMP com demonstrativo de credito que deu origem ao presente
processo administrativo, fatos estes que, repita- se, não obstante poderiam/deveriam ter
sido constatados e retificados de oficio pela Administração Fazendária, em atenção ao
principio da verdade material, acarretaram a não homologação das compensações
pleiteadas.
· Pois bem, ao preencher a DIPJ/04. relativamente ao 4o trim./03, a empresa
incorporada pela Manifestante, por um equivoco. não informou, a titulo de dedução na
linha 13 da Ficha 12A. o Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre aplicações
financeiras do período, no valor de RS 56.368,65. conforme (i) declarado na Ficha 53
(Demonstrativo do IRRF). bem como (ii) sendo de possível constatação por meio de
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

pesquisa no sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
SIEF/DIRF. Disso decorreu a informação de 1RP.I a pagar no importe de RS 15.445,53
quando em verdade o correto seria saldo negativo de RS 40.923 12.
· Desta forma, resta claro que a incorporada da Manifestante, tendo recolhido IRPJ no
4o trim./03 no valor de RS 15.445,53 (A), quando em verdade detinha saldo negativo de
R$ 40.923,12 (B), possui crédito em seu favor no montante de R$ 56.368.65 (A+B),
valor esse que corresponde exatamente ao importe de IRRF que deixou de ser
informado na DIPJ/04.
Por sua vez, a DRJ, após analisar a manifestação de inconformidade, confirmado
o crédito a favor da Recorrente no valor de R$ 41.034,87, cuja decisão restou assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
Ementa: DCOMP - SALDO NEGATIVO.
Reconhece-se o direito de utilização do saldo negativo de IRPJ não confirmado na
análise do PER/DCOMP em decorrência de erro de preenchimento da DIPJ.
O pagamento/compensação do saldo de IRPJ a pagar, apurado de forma indevida, não
pode ser adicionado ao montante apurado a título de saldo negativo.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada com parte da decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, argumentando o seguinte:
I - DOS FATOS E DA DECISÃO RECORRIDA
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra v. acórdão n.° 16-69.104 proferido
pela C. 5a Turma da DRJ em São Paulo/SP, o qual julgou procedente em parte a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, mantendo
parcialmente o despacho decisório que não reconheceu o direito creditório pleiteado no
PER/DCOMP no 12367.35610.280105.1.3.02-5615, a título de saldo negativo de IRPJ
referente ao 4o trimestre de 2003, no valor original de R$ 56.368,65, deixando de
homologar totalmente, assim, as correlatas compensações declaradas.
Isso porque, o v. acórdão recorrido considerou que seria legítimo o IRRF
confirmado em DIRF e pelos informes de rendimentos acostados (fls. 218 a 220,
devendo compor, assim o ajuste do período. Contudo, a parcela paga
indevidamente não poderia compor o saldo negativo pleiteado, correspondendo,
portanto, a direito creditório de natureza diversa, não obstante sua legitimidade,
ou seja, prevaleceu a forma em detrimento do conteúdo. (...)
A Recorrente considera insustentável o entendimento do v. acórdão recorrido na
parte considerada improcedente, pois pouco importa, diante do princípio da
verdade material, a natureza crédito buscado, se fruto de pagamento indevido ou
de saldo negativo, eis que "a verdade material, no caso dos processos de compensação
a existência do direito creditório e sua suficiência para extinguir os débitos
compensados, deve sempre ser buscada pelo julgador administrativo." (Acórdão 16-
32.522, 7a Turma da DRJ/SP1, Processo Administrativo no 10880.909798/2008-16).
Nesse sentido, não há que se falar em limitação da atividade cognoscente do julgador
tributário quanto à apreciação do conjunto probatório, até porque, do contrário, não se
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

estaria discutindo, nos atuais julgamentos junto ao CARF, sobre propósito negocial,
consistência econômica do negócio jurídico, essência sobre a forma, dentre outras
questões sobre as quais, definitivamente, não prevalece a vinculação estrita da
autoridade lançadora e também julgadora às declarações de vontade do contribuinte.
De toda forma, o crédito não reconhecido pelo v. acórdão por conta unicamente da sua
natureza revela-se legítimo, nos termos das apurações do período carreada aos autos,
pelo que não concordando com os fundamentos adotados no v. acórdão recorrido, a
Recorrente individualizará adiante as suas razões de direito, de forma a demonstrar a
possibilidade (poder/dever) de reconhecer o crédito pleiteado e refletido nas suas
obrigações acessórias.
II - DO DIREITO
II.1 - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL (ESSÊNCIA SOBRE A
FORMA) - DO FATO NÃO CONHECIDO POR OCASIÃO DO DESPACHO
DECISÓRIO E DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 142, 145 E 149 DO CTN - DO
RECOLHIMENTO INDEVIDO X SALDO NEGATIVO - DO PARECER
NORMATIVO COSIT 02/2015
Como visto até aqui, o indeferimento em parte do direito creditório e consequente
homologação parcial das compensações declaradas pela Recorrente foi pautado,
exclusivamente, em erro formalidade quanto à distinção das naturezas dos direitos
creditórios pleiteados.
A decisão recorrida, portanto, limitou o direito creditório que a Recorrente faz jus por
conta de formalidades quanto ao preenchimento do tipo de crédito perseguido, se fruto
de recolhimento indevido ou saldo negativo de IRPJ.
Não se pode admitir a sobreposição das formas sobre a essência, o formalismo
exacerbado sobre o direito material, devendo-se buscar, ao máximo, a
realização/concretização do direito do contribuinte!
Desse modo, negar o direito creditório da Recorrente significa negar a realidade dos
fatos e, o que é pior, limitar e inviabilizar a atividade administrativa julgadora, em total
desrespeito aos princípios que norteiam a administração pública em geral (moralidade,
eficiência e razoabilidade) e o direito administrativo (verdade material, vedação ao
enriquecimento ilícito e ampla defesa administrativa)!
Veja-se que o reconhecimento do direito creditório que a Recorrente detém independe,
frente os princípios elencados, do cumprimento única e exclusivamente das
formalidades inerentes ao preenchimento da declaração de compensação, considerando
que o crédito, de fato, existe, como inclusive reconheceu o v. acórdão recorrido,
independentemente da natureza ou tipo de crédito declarado nos pedidos de
compensação.
Isso ocorre pois eventuais erros no preenchimento das obrigações acessórias não
podem servir de fundamento para qualquer exigência tributária, pois compete à
autoridade fiscal, em atenção aos princípios mencionados, fundamentar sua
atuação em dados efetivamente concretos e corretos.
Nos termos do artigo 142 do CTN, o lançamento (ato administrativo de constituição do
crédito tributário) decorre de procedimento tendente, dentre outras finalidades, "a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente'", momento no
qual a autoridade competente deve buscar a constatação da ocorrência concreta do
evento descrito na lei como necessário e suficiente ao nascimento da obrigação
fiscal correlata.
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

Assim, tem-se que o procedimento inerente ao lançamento tem como finalidade central
a investigação dos fatos tributários, com vista à sua prova e caracterização, de modo
que, restando evidenciada a ocorrência de erros materiais, inexatidões ou omissões que
distorcem a realidade dos fatos, cabe à administração rever a exigência, de sorte a
adequá-la à realidade fática efetivamente ocorrida.
Nesse sentido, o Código Tributário Nacional expressamente determina que no caso de
erro, omissão ou inexatidão de obrigação acessória, o lançamento deve ser revisto de
ofício, conforme se depreende das disposições contidas em seus artigos 145 e 149, in
verbis (...)
Da singela leitura dos dispositivos legais acima colacionados, verifica-se que compete à
autoridade administrativa rever o lançamento quando restar comprovada a ocorrência de
erro, omissão ou inexatidão no preenchimento das obrigações acessórias do
contribuinte, quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião
do lançamento, ou mesmo diante de omissão no cumprimento de formalidade especial.
Importa reiterar, ainda, que erros ou inexatidões de obrigações acessórias não
podem ser fontes de qualquer exigência fiscal.
Isso porque, como sabido, ERRO NÃO É FATO GERADOR DE TRIBUTO, não podendo, por
essa razão, justificar qualquer exigência fiscal. Veja-se, por oportuno, entendimento
reiteradamente manifestado pelo CARF:(...)
Diferente não poderia ser, considerando que a própria Receita Federal do Brasil, por
meio da Solução Interna COSIT n.° 16/2012 definiu que "...e dever da autoridade, ao
analisar os valores informados em Dcomp para fins de decisão de homologação ou não
da compensação, investigar a exatidão do crédito apurado pelo sujeito passivo (...). "
No mesmo sentido, o Parecer PGFN/CAT n.° 591/2014 determina que a Receita Federal
do Brasil se comprometa com o princípio da verdade material, garantindo que a
tributação ocorra dentro das bases legais e permitindo a retificação de ofício quando
apresentada prova inequívoca do direito alegado, como se vislumbra do seguinte trecho:
(...) 12. A própria Receita Federal do Brasil se comprometeu com princípio da
verdade material, garantindo que a tributação se de dentro das bases legais,
permitindo a retificação quando apresentada prova inequívoca de erro, como
percebemos na SOLUÇÃO DE CONSULTA N° 146, de 28 de novembro de 2006:
REVISÃO DE DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. Em obediência ao
princípio da verdade material, cabe a retificação de débitos inscritos em Dívida
Ativa da União quando o sujeito passivo apresentar prova inequívoca de
ocorrência de erro, nos termos do art. 147 do CTN. Inexiste prazo para que a
autoridade administrativa reveja de ofício o lançamento ou retifique de oficio a
declaração do sujeito passivo a fim de eximi-lo total ou parcialmente do crédito
tributário não extinto. (...)
Referido Parecer cita, ainda, uma série de precedentes do E. STJ que balizam
mencionado comprometimento e ressaltam que evidenciada a ocorrência de erros
materiais, inexatidões ou omissões quanto à apreciação de fato não conhecido por
ocasião do despacho decisório que distorcem a realidade dos fatos, cabe à
Administração Tributária rever o lançamento que originou os débitos, de sorte a
adequá-lo à realidade fática efetivamente ocorrida.1
Da mesma forma dispõe o Parecer Normativo RFB n.° 8, de 3 de setembro de 2014,
segundo o qual
(...) A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode
ser efetuada pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

indevido, na hipótese de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na
própria Declaração de Compensação — Dcomp ou em declarações que deram origem
ao débito, como a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTF e
mesmo a Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica -DIPJ
(...)
COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A REVISÃO DE OFÍCIO. Compete à autoridade
administrativa da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal
proceder à revisão de ofício do lançamento, inclusive para as hipóteses de tributação
previdenciária. (...) (Destacamos)
Nesse sentido, reiteradamente orienta e se pronuncia a jurisprudência dos antigos
Conselhos de Contribuintes, conforme se depreende dos julgados abaixo colacionados
em caráter exemplificativo (...)
Para finalizar a discussão, o recente Parecer Normativo COSIT no 2, de 28 de agosto de
2015, evidencia que a retificação das obrigações acessórias para comprovação do
pagamento indevido ou a maior revela-se legítimo, ainda que realizada após a ciência do
despacho decisório:
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
RETIFICAÇÃO DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E
CIÊNCIA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
IMPRESCINDIBILIDADE
DA
RETIFICAÇÃO
DA
DCTF
PARA
COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. As
informações declaradas em DCTF - original ou retificadora — que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB n° 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
Não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na
DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições
impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010.
Retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação
de inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJpoderá baixar em diligência à DRF. Caso se
refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o
deferimento integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP),
cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a
revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide,
sem prejuízo de renúncia à instância administrativa por parte do sujeito passivo.
(...) (destacamos)
Nesse contexto, resta concluir que independentemente do erro material no
preenchimento das declarações de compensação da Recorrente (PER/DCOMP)
não deve ser afastado o seu direito à utilização do legítimo crédito fruto de saldo
negativo e pagamento indevido para a compensação de débitos próprios,
sobretudo porque, nos termos da Lei n.° 9.784/992, e em atenção aos princípios
que regem o processo administrativo, não se deve opor obstáculos e burocracias
desnecessárias à averiguação do direito pleiteado pelo administrado, devendo
adotar "formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados ".
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

Outrossim, mesmo que assim não fosse, negar o direito creditório detido pela
Recorrente significa penalizar duplamente a contribuinte, na medida em que,
além de ficar impedida de obter a restituição que lhe é devida, igualmente deverá
pagar o débito quitado via compensação, acrescido de juros e multa moratória.
Por fim, a Recorrente concluiu e requereu:
III - DA CONCLUSÃO E DO PEDIDO
Diante do exposto, restou demonstrada a insustentabilidade de decisão na parte
recorrida, na medida em que não se cabe falar em correção parcial do erro ou inexatidão
cometido pela Recorrente quanto ao tipo ou natureza do crédito pleiteado nos pedidos
de compensação, certo de que restou demonstrado nos autos e reconhecido pelo próprio
v. acórdão que o indébito é, de fato, existente.
Assim sendo, a Recorrente requer o conhecimento e regular processamento do presente
Recurso Voluntário, de modo que lhe seja dado integral provimento para o fim de
reconhecer o crédito tributário perquirido, homologando-se as compensações
declaradas.
Por derradeiro, protesta a Recorrente pela juntada de eventual documentação adicional
que se faça necessária, bem como apresentação de novos esclarecimentos ou quesitos,
tudo de forma a possibilitar a mais justa e correta composição da presente demanda.
Finalmente, requer que todas as publicações, notificações e intimações referentes ao
presente feito sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Dr. Marcos
Ferraz de Paiva, inscrito na OAB/SP sob o no 114.303, com escritório na Rua Padre
João Manuel, no 755, 8o andar, São Paulo - SP.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo à parcela de R$
15.445,53 (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal sob o argumento de que o acórdão
de piso deixou, equivocadamente, de reconhecer a parcela de R$ 15.445,53 que segundo, suas
alegações, fora irregularmente compensada e posteriormente paga por DARF, tratando de mero
erro de fato no preenchimento de suas declarações, já que o direito creditório seria decorrente de
pagamento indevido e não de saldo negativo de IRPJ:
“Como visto até aqui, o indeferimento em parte do direito creditório e consequente
homologação parcial das compensações declaradas pela Recorrente foi pautado,
exclusivamente, em erro formalidade quanto à distinção das naturezas dos direitos
creditórios pleiteados.
A decisão recorrida, portanto, limitou o direito creditório que a Recorrente faz jus por
conta de formalidades quanto ao preenchimento do tipo de crédito perseguido, se fruto
de recolhimento indevido ou saldo negativo de IRPJ.
Não se pode admitir a sobreposição das formas sobre a essência, o formalismo
exacerbado sobre o direito material, devendo-se buscar, ao máximo, a
realização/concretização do direito do contribuinte!
Desse modo, negar o direito creditório da Recorrente significa negar a realidade dos
fatos e, o que é pior, limitar e inviabilizar a atividade administrativa julgadora, em total
desrespeito aos princípios que norteiam a administração pública em geral (moralidade,
eficiência e razoabilidade) e o direito administrativo (verdade material, vedação ao
enriquecimento ilícito e ampla defesa administrativa)!”
Em suas razões recursais, conforme já relatado, a Recorrente invoca o princípio da
verdade material e argumenta que “erros ou inexatidões de obrigações acessórias não podem ser
fontes de qualquer exigência fiscal” e “como sabido, ERRO NÃO É FATO GERADOR DE TRIBUTO,
não podendo, por essa razão, justificar qualquer exigência fiscal”.
Em tempo, argumenta que cabe à Administração Tributária rever o lançamento
que originou os débitos, de sorte a adequá-lo à realidade fática efetivamente ocorrida, com fulcro
em vários atos normativos dentre os quais cita o Parecer Normativo RFB n.° 8, de 3 de setembro
de 2014 e o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015.
Sobre a possibilidade de revisão e retificação de ofício de débitos confessados, o
Parecer Normativo Cosit no 8, de 03 de setembro de 2014, orienta que a revisão de ofício de
despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada pela autoridade
administrativa da DRF de origem para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese de
ocorrer erro de fato em dados declarados em Per/DComp, DCTF, DIPJ, entre outros, observados
os demais requisitos normativos.
De fato, salvo exceções legais, verifica-se que a não retificação da DCTF ou DIPJ
não impede que o direito creditório pleiteado no Per/DComp seja comprovado por outros meios,
bem como não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
Per/DComp que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda
que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da não homologação da
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

compensação de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 20151,
inclusive, citado pela Recorrente.
Porém, vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa
da própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional2). Por
conseguinte, cabe a Recorrente a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao Erário para a instrução do processo a respeito dos fatos e dados contidos em
documentos existentes em seus registros internos, caso em que deve prover, de ofício, a obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias (art. 36 e art. 37 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999).
Destarte, apenas nas situações mediante comprovação do erro em que se funde de
inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e erros de escrita ou de cálculos podem ser

1 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento

Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

corrigidas de ofício ou a requerimento da Requerente. O erro de fato é aquele que se situa no
conhecimento e compreensão das características da situação fática tais como inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos. A Administração
Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento quando se comprove erro de
fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração
obrigatória. A este poder/dever corresponde o direito de a Recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado.
Já por inexatidão material entendem-se os pequenos erros involuntários,
desvinculados da vontade do agente, cuja correção não inove o teor do ato formalizado, tais
como a escrita errônea, o equívoco de datas, os erros ortográficos e de digitação. Diferentemente,
o erro de direito, que não é escusável, diz respeito à norma jurídica disciplinadora e aos
parâmetros previstos nas normas de regência da matéria. O conceito normativo de erro material
no âmbito tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de
entendimento jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e
hipóteses similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as
informações declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão
material e mediante a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145
e inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972).
Portanto, partilho do entendimento de que as alterações promovidas em DCTF e
DIPJ devem ser comprovadas entre outros documentos, através de escrita contábil. Noutras
palavras, não há óbice à retificação das declarações a emissão do despacho decisório, ou mesmo
que não haja tal retificação pelos mais variados motivos, desde que o contribuinte logre êxito em
comprovar documentalmente as alterações promovidas. A comprovação, portanto, é condição
para admissão da retificação realizada, quando essa, como no caso dos autos, suprimiu tributo.
Logo, o dever de comprovar o crédito é daquele que o pleiteia e, no caso, a Recorrente3.
Ademais, é importante observar que os diplomas normativos de regências da
matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no 9.430, de 27
de dezembro de 1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e
certo no momento da apresentação do PER/DCOMP, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
Ante tais considerações, entendo que há provas nos autos de que, em que pese a
Recorrente ter informado no Per/Dcomp datada de 27/02/2009 (e-fls. 160) de que se tratava de
débito compensado, em verdade, houve pagamento posterior (24/08/2009) no valor de R$
15.445,53, como se comprova às e-fls. 180 (comprovante de recolhimento), o qual não foi
considerado na apuração no valor do direito creditório reconhecido no acórdão de piso.

3 Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.965 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.904199/2009-89

Portanto, entendo que a Recorrente carreou aos autos os documentos necessários
para comprovação da inequívoca liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado
(art. 170 do Código Tributário Nacional), no montante de R$ 15.445,53, consoante alegado em
seu recurso voluntário.
Assim, as informações constantes na peça de defesa podem ser consideradas, pois
foram produzidos no processo elementos de prova que evidenciam as alegações ali constantes,
nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15, art. 16 e art.
29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção do
princípio da verdade material.
Por fim, a Recorrente pleiteou, ainda, a intimação na pessoa de seus patronos
Quanto a esse pedido, é preciso esclarecer que a jurisprudência do CARF é firme no sentido de
seu indeferimento, haja vista que há determinação legal expressa de que as intimações sejam
endereçadas ao domicilio tributário eleito pelo sujeito passivo, nos termos do art. 23 do Decreto
n° 70.235, de 1972.
Inclusive, referida jurisprudência encontra-se cristalizada na Súmula Vinculante
CARF no 110, abaixo reproduzida:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Ante o exposto, voto pela procedência do recurso analisado para reconhecer o
valor de R$ 15.445,53 a título de saldo negativo de IRPJ referente ao 4o trimestre do ano-
calendário de 2003.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital